Tribunal: TJSP
Processo: 1029111-52.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DESCABIMENTO – Inteligência do artigo 1.022 do CPC - Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

EMBARGOS

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DESCABIMENTO – Inteligência do artigo 1.022 do CPC - Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA FESP CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
egistro: 2020.0000897550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1029111-52.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDENCIA, é
embargado PAULO DE TARSO TOGNINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos de declaração. V.U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029111-52.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 11.886 - AL
2
Embargos de Declaração no 1029111.52.2020.8.26.0053/50000
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro
Embargado: Paulo de Tarso Tognini
Interessado: Diretor de Benefícios Militares
Comarca: São Paulo 16a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Thiago Baldini Gomes de Filippo
Voto no 11.886
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DECLARATÓRIOS
- DESCABIMENTO Inteligência do artigo 1.022 do CPC
- Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade
Efeitos infringentes ao recurso Inadmissibilidade.
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DECLARATÓRIOS
PREQUESTIONAMENTO Desnecessidade de menção
aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões
de recurso.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
DA
FESP
CONHECIDOS E REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra o acórdão de fls.
113/118, alegando, em suma, que o julgado contém omissão. Requer o
prequestionamento de toda a matéria.
É o relato do necessário.
Rejeito o presente recurso, eis que ausente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no aresto, de acordo
com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão embargada mostra-se bastante clara e
objetiva, tendo pontuado detalhadamente todos os argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029111-52.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 11.886 - AL
3
apresentados pelas partes. Ademais, o embargante pretende, em
verdade, o reexame da causa e isso porque, a D. Turma julgadora
decidiu contrariamente aos seus interesses.
Confiram-se, na toada, entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal:
“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
EFEITOS
INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. São inadmissíveis embargos de
declaração com efeitos meramente infringentes.
Eventuais
efeitos
infringentes
dessa
modalidade
recursal só são admissíveis como consequência da
sanação de omissão, contradição ou obscuridade
existentes na decisão embargada, o que não ocorre no
presente caso. Embargos de declaração rejeitados.”
(STF - AI: 507591 MG, Relator: Min. JOAQUIM
BARBOSA, Data de Julgamento: 26/06/2012, Segunda
Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-159 DIVULG 13-08-2012 PUBLIC 14-08-2012).

Nesse sentido, julgados desta Colenda Câmara:
“Também improcede a alegação de omissão. O V.
Acórdão apreciou integralmente a questão, donde se
conclui que os embargos tão só desvelam o
inconformismo da embargante em relação à solução
albergada no Acórdão. E como já decidiu o STJ,
“estando os fatos devidamente enfrentados e a decisão
embargada adequadamente fundamentada, não há
confundir omissão com decisão contrária aos interesses
da parte” (STJ, 5a Turma, EDcl no AgRg no A.I.
1.273.522-SP, j. 17.02.2011, Rel. o Min. ADILSON VIEIRA
MACABU).”

(Embargos
de
Declaração
no
0013073-46.2014.8.26.0229/50000,
relator
Aroldo
Viotti, j. 27.06.2019).
“PROCESSUAL CIVIL. Recurso. Embargos de Declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029111-52.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 11.886 - AL
4
Inexistente vício autorizador da insurgência, certo que o
julgado encontra-se robustamente fundamentado e em
perfeita harmonia com os elementos dos autos e com a
jurisprudência e a legislação incidentes sobre a matéria.
REJEIÇÃO.
(Embargos
Declaratórios
no
1050060-10.2014.8.26.0053/50000,
relator
Jarbas
Gomes, j. 26.06.2019).
Por
outro
lado,
oportuno
anotar
que
o
prequestionamento não é numérico, mas sim temático; não é crível
exigir do julgador expressa menção a todos os artigos de lei a embasar
o r. decisum, anotando-se inexistir negativa de vigência a normas e
súmulas.
A propósito, é da doutrina o seguinte magistério: "Não
precisa o Juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes.
Claro que se o juiz acolher um argumento bastante para sua conclusão,
não precisará dizer que os outros, que objetivam o mesmo fim, são
procedentes ou não" (Mário Guimarães, "O Juiz e a Função
Jurisdicional", pág. 350, ed. 1958).
Além disso, a jurisprudência dominante é no sentido de
que as decisões judiciais não estão obrigadas a resolver todas as
questões suscitadas pelas partes. Mas apenas aquelas que as embasem
de
modo
suficiente
(RJTJESP
115/207;
111/414;
104/340).
"Desnecessidade de o Juiz responder a todas as alegações da ré,
bastando que exponha os fundamentos jurídicos em que se baseou"
(RJTJESP 119/400).
Nesse sentido, julgados desta Colenda Câmara:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes
Prequestionamento
O acolhimento dos embargos
declaratórios predispõe a ocorrência de um dos
pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do
Código de Processo Civil (vigente) Inocorrência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
Inexistência de quaisquer dessas hipóteses
O V.
Julgado embargado aborda todos os pontos levados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029111-52.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 11.886 - AL
5
conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.”
(Embargos
Declaratórios
no
2200063-80.2018.8.26.0000/50001, relator Marcelo L
Theodósio, j. 25.06.2019)
“Embargos de declaração. Alegação de omissão.
Inocorrência. Finalidade infringente. Propósito de
prequestionar matéria infraconstitucional, com vistas
ao
acesso
aos
Tribunais
Superiores.
Rejeição.”
(Embargos
Declaratórios
no
2222477-72.2018.8.26.0000/50000,
relator
Aroldo
Viotti, j. 24.06.2019).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO/CARÁTER
PROTELATÓRIO

Efeitos
Infringentes
Prequestionamento O acolhimento dos embargos
declaratórios predispõem a ocorrência de um dos
pressupostos apontados no artigo 1022 e seus incisos,
do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência
de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro
material, mas não podem se prestar, a não ser em casos
excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao
julgado Inexistência de quaisquer dessas hipóteses O
julgador
não
está
obrigado
a
se
manifestar
expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela
parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente
para fundamentar a sua convicção Precedentes deste
Egrégio Tribunal, do STJ e STF - Embargos com o mesmo
teor já julgados por esta Colenda Câmara Aplicação de
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do disposto nos arts. 80, inciso VII, 81 e 1.026,
todos do Novo CPC Precedentes jurisprudenciais.
Embargos rejeitados.” (Embargos Declaratórios no
2103761-86.2018.8.26.0000/50002, relator Oscild de
Lima Júnior, j. 11.06.2019).
Em suma, o inconformismo da embargante com o
resultado da demanda não autoriza embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029111-52.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 11.886 - AL
6
Por estes fundamentos, conheço porque tempestivos,
mas rejeito os presentes embargos de declaração.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)